Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-43.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA FÍSICA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DA QUANTIA NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. DÍVIDA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
2. As relações de consumo são norteadas pelo princípio da boa-fé objetiva (arts. 4o, III, e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor - CDC), que, em síntese, significa conduta dos atores (consumidor e fornecedor) pautada pela lealdade, transparência e confiança. A boa-fé objetiva orienta todos os vínculos – contratuais e extracontratuais – estabelecidos no mercado de consumo.
3. Em contrato eletrônico, inexiste a necessidade de assinatura do consumidor. O fato de não existir contrato impresso com assinatura física das partes é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional. Não se trata de requisito essencial para a validade da conjugação de vontade entre as partes. Independente do meio, o relevante, em homenagem à boa-fé objetiva, é que se cumpra o dever de informar, com clareza e objetividade, de modo a permitir livre exercício de direito de escolha.
4. O extrato demonstrativo da operação identifica as partes contratantes, a linha de crédito concedida (“crédito soluções”), o valor total do mútuo, os juros cobrados de forma mensal e anual, o custo efetivo total (CET), os encargos de inadimplência, a quantidades de parcelas e o valor de cada uma delas, além das datas de início e fim do contrato
5. A taxa de juros livremente pactuada, quando não ultrapassa a média praticada pelo mercado, não é abusiva.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.